Tribunal: CARF
Processo: 19515.720958/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720958/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.412 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
DAGRANJA AGROINDUDTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/06/2007 a 30/09/2007, 30/04/2010 a 30/06/2010
SOBRESTAMENTO. VINCULAÇÃO. PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF) não impõe o sobrestamento de processo vinculado com outros
processos ou julgamentos em conjunto, quando a decisão proferida em um
processo não traz prejuízo aos demais e, consequentemente, ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques D’Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ em
Florianópolis/SC que julgou improcedente a impugnação interposta contra os Autos de Infração
referentes às Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e para o
Programa de Integração Social (PIS), ambas com incidência não cumulativa, lavrados sem a
exigência de créditos tributários, visando à retificação dos saldos credores dos créditos
descontados destas contribuições, de conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, parte
integrante dos autos de infrações.
Intimada dos autos de infrações, a recorrente impugnou-os, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720958/2012-91
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.412 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2012-91

Em impugnação à autuação, a interessada inicia pedindo que seja reconhecida a
conexão, pela “identidade das causas de pedir”, do presente processo com os
processos de PER, pelo que pugna que “análise das compensações objeto do processo
devem ser sobrestadas até que seja proferida decisão definitiva acerca dos créditos
informados nesses pedidos de compensação”. Afirma que o reconhecimento de
referida conexão, bem como o julgamento em conjunto dos processos pela mesma
Delegacia de Julgamento da Receita Federal, é fundamental, a fim de que não sejam
proferidas decisões conflitantes sobre o mesmo crédito.
Quanto ao direito ao crédito, a interessada discorre sobre o conceito de insumo
e natureza jurídica dos créditos das contribuições para concluir que o termo
insumo para fins do sistema da não cumulatividade do PIS/Cofins, deve ser
interpretado sob a ótica da ciência econômica, que certamente é a que mais se coaduna
com o fato gerador dessas contribuições (receita), ou seja, deve-se considerar para fins
de creditamento os elementos (dispêndios) diretamente vinculados a geração de
receita, sem os quais não se consiga proceder a criação, apresentação e venda de bens
para circulação econômica.
Em relação ao crédito presumido decorrente da aquisição de insumos,
discorda do entendimento da fiscalização de que teria utilizado equivocadamente as
alíquotas de 0,99% (Contribuição para o PIS) e 4,56% (Cofins), quando na verdade,
sobre as aquisições de alguns insumos, deveriam ter aplicadas, respectivamente, as
alíquotas de 0,5775% e 2,66%.
Explica que é abatedora e industrializadora de carnes e processados (produtos
de origem animal) e, por tal razão, faz jus ao crédito presumido, de acordo com o
comando do art. 8o caput e §3o da Lei no 10.925/2004, a ser aplicado com referência ao
tipo de produtos por ela comercializados (saídas), ou seja, suas aquisições de pessoa
Física ou pessoa Jurídica devem gerar direito a crédito presumido à alíquota de 60%,
pouco importando se o insumo adquirido para o processo produtivo é de origem
animal ou vegetal.
Na sequência, a interessada defende o direito de se utilizar do crédito presumido
previsto na lei no 10.925/2004 através de compensação e ressarcimento, nos termos da
Lei no 12.350/2010, e não somente através de desconto, como entende a autoridade
fiscal.
Argumenta que o ADI no 15/2005 e a IN no 660/2006, que revogou a IN no
636/2006, são ilegais pois restringem a utilização do crédito presumido em acordo
com a lei no 10.925/2004, que instituiu tal benefício. Acrescenta que com a edição da
Lei no 12.350/2010 foi introduzido no ordenamento a permissão legal para o
ressarcimento e compensação dos saldos de créditos presumidos apurados nos termos
da Lei no 10.925/2004, não podendo ser impedida de reaver os créditos a que faz Jus
por mera questão temporal. Nesse sentido, defende que a posterior edição da lei n°
12.350/2010 que permitiu o ressarcimento do saldo de crédito presumido apurado nos
termos do artigo 8° da Lei n° 10.925/2004 convalidou o pedido de ressarcimento
apresentado antes de sua vigência.
Em relação aos serviços utilizados como insumo, aduz que ao contrário do
afirmado no relatório fiscal, as aquisições de serviços de transporte vinculadas aos
Cfop 1352, 1353, 2352, 2353 não foram objeto de análise na rubrica "Despesas de
Armazenagem e Frete", razão pela qual os créditos referentes a fretes incorridos no
transporte de mercadorias utilizadas como insumos sequer foram analisados. Afirma
que referida alegação pode ser verificada da análise da planilha demonstrativa
elaborada pela fiscalização constante da fl. 12 do Despacho Decisório. Defende que
tendo em vista que os aludidos serviços de transporte devem ser considerados insumos
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.412 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2012-91

vinculados ao processo produtivo da empresa, uma vez que esses transportes são
utilizados no deslocamento dos insumos diretamente no processo produtivo, a
requerente faz jus aos referidos créditos.
No que tange aos serviços utilizados como insumos (operações com Cfop
1124), bens para revenda, despesas com energia elétrica, aluguéis de máquinas e
equipamentos, despesas de armazenagem e frete nas operações de venda e
créditos sobre bens do ativo imobilizado reclama que, em que pesem as alegações
da autoridade fiscalizadora, os valores declarados pela manifestante no Dacon e que
deram origem aos créditos pleiteados foram apurados com base nos gastos incorridos,
estando em conformidade com os documentos fiscais emitidos em decorrência dessas
operações; pelo que, a fim de demonstrar a inexistência da divergência apontada pela
autoridade fiscal, protesta pela posterior juntada das notas fiscais que corroboram os
valores declarados no Dacon.
A recorrente requer que a presente impugnação seja julgada procedente para
que, preliminarmente, seja reconhecida a conexão entre o presente Auto de Infração e
os Pedidos de Ressarcimento tratados nos processos nos 12585.720263/2011-55,
12585.720264/2011-08,
12585.720267/2011-33,
12585.720265/2011-44,
12585.720266/2011- 99, 12585.720268/2011-88 e para que seja declarada a sua
nulidade.
Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou-a improcedente, nos termos do
Acórdão no 07-43.465, às fls. 839/843, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2010
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO.
SOBRESTAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não existe previsão legal para a suspensão de julgamento de processos e tampouco
existe a figura do sobrestamento no processo administrativo.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo (i) a
suspensão do crédito tributário e (ii) o sobrestamento deste processo administrativo, até as
decisões finais nos Per/Dcomp, objeto dos processos administrativos nos 12585.720263/2011-55;
12585.720264/2011-08; 12585.720267/2011-33; 12585.720265/2011-44; 12585.720266/2011-
99; e 12585.720268/2011-88.
Para fundamentar seu recurso, alegou, em relação à suspensão, que a interposição
do recurso voluntário suspende a exigibilidade do crédito tributário, consoante o disposto art.
151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN); já em relação ao sobrestamento, alegou
que os processos, objetos dos Pedidos de Ressarcimento (PER/Dcomp), possuem conexão com o
presente; alegou ainda que, subsidiariamente, aplicam-se ao processo administrativo todas as
disposições do Código de Processo Civil; segundo o art. 55 desse Código, as causas conexas
(ações com pedidos ou com causa de pedir em comum) serão reunidas para julgamento em
conjunto; nos processos de ressarcimento, busca o reconhecimento dos créditos de PIS/Cofins
não cumulativos referentes aos 2o e 3o trimestre de 2007 e do 2o trimestre de 2010, enquanto que
neste, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) visa a retificação dos saldos credores dos
mesmos créditos; assim, o presente processo deve ser sobrestado até a decisão final nos
processos de ressarcimento.
Em síntese, é o relatório.

Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.412 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2012-91

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do art. 67 do
Anexo II do RICARF, assim dele conheço.
No recurso voluntário interposto, o contribuinte não impugnou as glosas dos
créditos, objeto dos lançamentos em discussão, mas apenas e tão somente: 1) a suspensão dos
créditos tributários; e, 2) o sobrestamento do julgamento deste processo.
1) suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
O julgamento desta matéria ficou prejudicado, porque nos autos de infração,
objetos deste processo, nenhum crédito tributário foi lançado e exigido.
Ressaltamos que, caso tivessem sido exigidos créditos tributários, com a
impugnação de suas exigências pelo contribuinte, a suspensão de suas exigibilidades teria
ocorrido, nos termos do inciso III do artigo 150, do Código Tributário Nacional (CTN).
2) sobrestamento do julgamento do recurso voluntário
Os autos foram lavrados com o objetivo de determinar ao contribuinte a
retificação de sua escrita fiscal, em relação ao aproveitamento de créditos do PIS e da Cofins
descontados dos custos de bens adquiridos para revenda, de bens e serviços utilizados como
insumos do processo de produção dos bens destinados à venda, conforme Termo de Verificação
Fiscal às fls. 556/571.
Nesta fase recursal, o contribuinte não impugnou nenhuma das glosas lançadas e
discriminadas naquele Termo de Verificação Fiscal.
Assim, a matéria em litígio restringe-se ao pedido de sobrestamento do
julgamento do presente processo.
O RICARF assim dispõe sobre essa matéria:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(...).
O pedido da recorrente, em princípio, se enquadraria no inciso I, pelo fato de neste
processo a Fiscalização ter determinado a retificação da escrita fiscal em relação aos descontos
(aproveitamentos) de créditos do PIS e da Cofins, que também foram objetos dos processos
vinculados.
No entanto, conforme já demonstrado, a matéria em discussão, nesta fase recursal,
de fato, restringe-se ao sobrestamento do julgamento do recurso voluntário.
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.412 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720958/2012-91

Assim, o julgamento dessa matéria, independentemente da decisão ser favorável
ou contrária à recorrente, não afetará os julgamentos nem as decisões nos processos vinculados.
O direito ao desconto (aproveitamento) de créditos sobre os bens para revenda e
sobre os bens e serviços utilizados como insumos no processo produtivo da recorrente somente
será analisado e julgado nos processos vinculados.
De fato, o disposto no artigo 6o, § 1o, inciso, citados e transcritos anteriormente
não impõe o sobrestamento de julgamentos, mas apenas prevê a sua possibilidade, nos casos em
que o julgamento em separado traz prejuízo ao contribuinte ou quando a decisão a ser dada em
um depende da decisão dada no outro.
No presente caso, o julgamento em separado deste processo não traz qualquer
prejuízo a recorrente, assim como a decisão neste não afetará as decisões dos vinculados, tendo
em vista que, conforme já ressaltado, nessa fase recursal, de fato, a matéria em discussão
restringiu-se ao sobrestamento.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital